Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. ART.373, II, DO CPC. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA ORIGEM.
1. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência da menor.
2. Em que pese, não haver comprovação integral de todos os gastos, é razoável inferir que crianças desta idade, demandem custos no aporte médio apresentado pela genitora.
3. Verifica-se a capacidade do apelante de contribuir com o pagamento das despesas de sua filha de acordo com o percentual fixado na origem, bem como a necessidade das alimentandas em recebê-los.
4. Não se vislumbra nenhuma circunstância superveniente que justifique a alteração do valor dos alimentos arbitrados na sentença recorrida. Ao passo que, o avanço da idade da menor, por óbvio, representa um aumento nos seus gastos mensais, o que justifica a fixação do percentual estabelecido na origem.
5. Recurso não provido.